Tribunal: TJMT
Processo: 1021314-36.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021314-36.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), VIRGINNIA CELYA LEITE COELHO - CPF: 729.088.311-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ARRESTO EXECUTIVO – TENTATIVA DE CITAÇÃO NÃO REALIZADA – INDEFERIMENTO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O deferimento do arresto executivo prescinde de prévia tentativa de citação do devedor.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1021314-36.2022.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o arresto
on line
antes da citação da devedora.

O agravante alega que ajuizou Ação Busca e Apreensão de Veículo em razão de contrato com cláusula de alienação fiduciária, cuja liminar foi cumprida.

Diz que depois a agravada ingressou com AI, porque a mora não teria sido constituída, e o recurso foi provido.

Registra que não foi possível devolver o automóvel porque já tinha sido leiloado, razão pela qual depositou em juízo o valor da venda do bem (R$ 21.600,00).

Aduz que essa quantia deve ser arrestada/bloqueada no rosto dos autos da Busca e Apreensão até o julgamento da demanda (execução), pois,
a despeito de ter sido extinta sem resolução de mérito os autos da Busca e Apreensão, o financiado se encontra, ainda, em débitos com o contrato pactuado, somando uma dívida de R$ 68.932,52.

Pontua que
o arresto online anterior à citação possui natureza cautelar, uma vez que o fato dos Agravantes encontrarem-se em lugar incerto e não sabido põe em risco a efetividade do processo de execução, onde o Agravante exerce seu direito de reaver o crédito
.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID 148871184).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu o arresto do valor depositado nos autos da Ação de Busca e Apreensão de veículo.

O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC, é admitido quando o devedor não for localizado e visa assegurar futura penhora e, com isso, a efetividade da Execução:

Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução.

Para o deferimento é necessário que o exequente tenha ao menos tentado citar o devedor, o que não ocorreu neste caso, pois o pedido de arresto foi feito na inicial da Execução, protocolada em 18/12/2019, e o mandado de citação expedido em 25/01/2023, ainda sem retorno.

Ademais, como relatado, o montante que o executado pretende arrestar foi depositado no Cumprimento de Sentença n. 0015213-81.2016.8.11.0041 que a ora agravada interpôs contra ele em razão da venda antecipada do veículo na Ação de Busca e Apreensão, onde informou seu endereço.

Assim, embora não haja necessidade de o credor esgotar os meios de localização do devedor, o deferimento da medida neste momento seria prematuro, visto que não foi cumprido o requisito do art. 830 do CPC e nem há indícios de que a agravada esteja em local incerto e não sabido.

A propósito:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. BACENJUD. POSSIBILIDADE. APÓS OU CONCOMITANTE À CITAÇÃO. 1. A jurisprudência deste Tribunal firmou-se no sentido de que o arresto executivo deve ser precedido de prévia tentativa de citação do executado ou, no mínimo, que a citação seja com ele concomitante. 2. Mesmo após a entrada em vigor do art. 854 do CPC/2015, a medida de bloqueio de dinheiro, via BacenJud, não perdeu a natureza acautelatória e, assim, para ser efetivada, antes da citação do executado, exige a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão. 3. Recurso especial a que se nega provimento.
(STJ - REsp: 1832857 SP 2019/0246243-3, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/09/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE PENHORA ONLINE. ARRESTO EXECUTIVO ANTES DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. REFORMA DA DECISÃO. O agravante-devedor se insurgiu contra decisão que deferiu o pedido de penhora online. De fato, é possível o arresto executivo, também chamado de penhora prévia, antes do esgotamento dos meios de citação, quando demonstrado que o executado não foi encontrado no endereço por ele indicado. Ocorre que na hipótese dos autos não houve tentativa de localização do devedor-recorrente. Violação ao devido processo executivo. Deferimento da tutela pleiteada, para reformar a autorização do arresto executivo e determinar a liberação das contas bancárias indevidamente restringidas antes da citação. Precedentes. PROVIMENTO DO RECURSO.
(TJ-RJ - AI: 00519842320208190000, Relator: Des(a). ALCIDES DA FONSECA NETO, Data de Julgamento: 16/09/2020, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/09/2020)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023